Tribunal: TJDFT
Processo: 0722624-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722624-30.2023.8.07.0000 RECORRENTES: HUMBERTO TITOTO, LEOPOLDO TITTOTO, MARIO TITTOTO, RICARDO TITTOTO NETO, ALEXANDRE TITTOTO, GUSTAVO TITTOTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 65625511, admitiu o recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ (ID 69786616) determinou a devolução dos autos à origem, para que permaneçam suspensos, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.290), afetado ao rito dos precedentes, observando-se o disposto nos artigos 1.039 a 1.041, ambos do CPC. Assim, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma do Tema 1.290. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014